Tribunal: TJDFT
Processo: 0704590-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE A PEDIDO DA LOCATÁRIA NÃO REALIZADO POR CULPA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITOS DA LOCATÁRIA/CONSUMIDORA.
1. Na ausência de fatos novos capazes de demonstrar a modificação da condição financeira da autora, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça a ela concedido pelo Juízo de origem.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação da apelante e sua pretensão de reforma da r. sentença.
3. Inexiste falha na prestação do serviço quando o corte de energia elétrica a pedido da consumidora deixa de ser efetuado quando esta desautoriza o acesso da concessionária ao imóvel, subsistindo o fornecimento de energia e os débitos correspondentes até que o corte seja efetivado.
4. Ante a legitimidade dos débitos, ficam prejudicados os pedidos de retirada do nome da autora do SERASA e de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.